Tribunal: TJBA
Processo: 8004141-39.2018.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004141-39.2018.8.05.0014

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s):

APELADO: SILVANIO MOREIRA DE SOUZA

Advogado(s):LEILA GORDIANO GOMES, THALYTA RAMOS VIANA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Araci contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente público ao pagamento, em pecúnia, de licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas, com incidência dos consectários legais definidos na sentença.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o servidor faz jus à conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas e não gozadas; (ii) saber se a indenização depende de prévio requerimento de fruição durante o vínculo funcional; (iii) saber se a ausência de autorização legal específica impede o pagamento da indenização; e (iv) saber se alegações genéricas de impacto orçamentário afastam obrigação reconhecida judicialmente.

III. Razões de decidir

O autor comprovou a existência de licenças-prêmio não usufruídas, inclusive por declaração da própria Municipalidade, bem como a formulação de requerimento administrativo de conversão em pecúnia. O Município não demonstrou pagamento, fruição, compensação ou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado.

A conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, quando inviável a fruição em razão do encerramento do vínculo funcional, decorre da incorporação do direito ao patrimônio jurídico do servidor e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A indenização não configura criação de vantagem funcional nova, nem acréscimo remuneratório sem amparo normativo. Trata-se de recomposição patrimonial substitutiva de direito funcional adquirido e não usufruído.

As alegações genéricas de comprometimento orçamentário e violação ao equilíbrio das contas públicas não afastam obrigação judicialmente reconhecida, especialmente quando ausente prova concreta de fato apto a extinguir ou modificar o direito do servidor.

A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece o direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e não contada para aposentadoria, independentemente de comprovação do interesse da Administração ou de prévio requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

Os consectários legais fixados na sentença devem ser preservados, pois observam os parâmetros aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive a disciplina da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.881.283/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 22.06.2022, DJe 29.06.2022, Tema 1.086; STF, ARE 721.001/RJ, Tema 635; TJBA, MS nº 8001567-22.2017.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, publ. 06.09.20

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004141-39.2018.8.05.0014
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE ARACI
e como apelado
SILVANIO MOREIRA DE SOUZA
.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239